Tribunal: TJPA
Processo: 0827219-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827219-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SUELI FIGUEIRA COSTA

AGRAVADO: MARIA SOUSA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança que deferiu liminar de desocupação do imóvel sem a prestação de caução pela locadora, sob fundamento de inadimplência contratual e ausência de garantia locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento sem a prévia prestação de caução, conforme exigido pelo art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 estabelece que a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento depende, cumulativamente, da ausência de garantia locatícia e da prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

A prestação de caução constitui requisito legal objetivo e indispensável, não se tratando de faculdade do julgador, mas de condição para validade da medida liminar.

A finalidade da caução é assegurar compensação ao locatário por eventuais prejuízos decorrentes de desocupação indevida, conferindo equilíbrio à tutela de urgência.

A dispensa da caução com base em suposto entendimento jurisprudencial não encontra respaldo na orientação predominante do Tribunal, que exige a observância estrita do requisito legal.

A análise da liminar de despejo restringe-se à verificação dos requisitos objetivos previstos na Lei do Inquilinato, não sendo possível flexibilizá-los com fundamento em normas gerais de tutela de urgência.

A existência de crédito locatício não substitui a caução, por não representar garantia efetiva, líquida e previamente constituída em favor do locatário.

A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte locadora afasta a possibilidade de dispensa da caução com fundamento no art. 300, § 1º, do CPC.

A concessão da liminar sem a caução configura violação expressa da lei, impondo a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar de despejo por falta de pagamento exige, cumulativamente, a ausência de garantia locatícia e a prestação prévia de caução, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. 2. A caução constitui requisito legal indispensável, não podendo ser dispensada por interpretação jurisprudencial ou substituída por crédito locatício. 3. A inobservância da prestação de caução invalida a liminar de despejo e impõe sua revogação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, § 1º, IX; CPC, art. 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0817969-62.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22.05.2023; TJ-PA, AI nº 0815401-73.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 26.01.2026; TJ-MG, AI nº 0246566-78.2026.8.13.0000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 25.03.2026; TJ-PR, AI nº 0073621-38.2025.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Renata Estorilho Baganha, j. 16.03.2026; TJ-PR, AI nº 0130930-17.2025.8.16.0000, Rel. Des. Alberto Junior Veloso, j. 30.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
MARIA SUELI FIGUEIRA COSTA

tendo como agravado
MARIA SOUSA DE MOURA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA SUELI FIGUEIRA COSTA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C LIMINAR
(proc. nº 0818387-36.2025.8.14.0051), deferiu a medida liminar de despejo.

Na ação principal, a Agravante reconhece a existência do débito locatício, justificando o inadimplemento por dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde. Afirma que, apesar da dívida, foi surpreendida com a ordem de despejo liminar.

Em decisão liminar de id. autos originais (id. 161692814), o magistrado deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança proposta por MARIA SOUSA DE MOURA em face de MARIA SUELI FIGUEIRA COSTA, na qual a autora requer, em sede liminar, a desocupação do imóvel locado situado na Rua Icoaracy Nunes, nº 2901, casa 03, bairro Aparecida, nesta cidade, sob alegação de inadimplemento contratual por parte da requerida, que se encontra em mora pelo não pagamento dos aluguéis e encargos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024, e agosto e setembro de 2025, totalizando o débito de R$ 9.755,47 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). É o breve relatório. Decido.

Nos termos do artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), é cabível a concessão de liminar de desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária, quando o contrato estiver desprovido das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, e desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel. No caso dos autos, verifica-se que a autora comprovou a existência do contrato de locação, a inadimplência da locatária em relação aos aluguéis e encargos contratuais e a ausência de garantia locatícia vigente, o que autoriza o deferimento da medida

liminar de desocupação. Muito embora a lei determina que seja prestada caução, no caso de falta de pagamento de aluguéis a jurisprudência vem entendendo pela desnecessidade da mesma. Nesse sentido (...) Publique-se

ou dê-se ciência à Defensoria Pública, conforme o caso.

Em suas razões recursais (id. 32282312), defende a ilegalidade da decisão que deferiu o despejo liminar. sustentando que o juízo de primeira instância não observou a exigência do artigo 59, § 1º,
IX
, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que condiciona a concessão da liminar de despejo por falta de pagamento à prestação de caução pela locadora (Agravada), no valor equivalente a três meses de aluguel. A ausência dessa garantia tornaria a decisão nula.

Agravante alega que a execução imediata da ordem de despejo lhe causará danos graves e de difícil reparação, tanto na esfera material quanto social, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento final do agravo.

Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento definitivo do recurso para a revogação da liminar tendo em vista estarem presentes os requisitos da liminar requerida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

A decisão liminar deste Relator (Id. 32780056) deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável.

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 33755351.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito do agravo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a legalidade da decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, defere a desocupação liminar do imóvel sem a correspondente prestação de caução pela parte locadora, conforme previsto no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

A norma em questão é taxativa ao dispor:

Art. 59. (...) § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Grifo nosso)

Da simples leitura do dispositivo, extrai-se que a prestação de caução não é uma faculdade do juiz, mas uma
condição legal indispensável
para a concessão da medida. A caução tem por finalidade assegurar ao locatário uma compensação mínima por eventuais danos decorrentes de uma desocupação que, ao final do processo, se mostre indevida.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau dispensou a caução sob o argumento de que "a jurisprudência vem entendendo pela desnecessidade da mesma". Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não encontra amparo na jurisprudência recente e majoritária deste Tribunal de Justiça.

Em casos análogos, esta Corte tem se posicionado firmemente pela necessidade de observância estrita do requisito legal. A ausência da caução configura vício que impede o deferimento da liminar de despejo. A análise para a concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.245/91, restringe-se à verificação de requisitos objetivos, sendo a caução um deles.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR . AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU LIMINAR DE DESPEJO. DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. DESPROVIMENTO . DA NECESSIDADE DE CAUÇÃO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 . É incabível o acolhimento da tese de ilegitimidade do autor/agravado para ajuizar a ação de despejo, não sendo fato impeditivo do seu direito a ausência de realização do inventário de sua genitora até o momento, além de se mostrar desnecessária a formação de litisconsórcio ativo com os demais proprietários do imóvel.2. Tratando-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia, o pagamento da caução é condição necessária para o deferimento da liminar em ação de despejo, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei de Locação .3. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que o Juízo a quo condicione o deferimento da liminar de despejo à prestação de caução na forma do art. 59, § 1º, da Lei de Locações.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08179696220228140000 14238581, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Normal 0

21

false false false

PT-BR X-NONE X-NONE

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO INTERNO ANTERIOR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS LOCATÁRIOS PARA INDEFERIR A LIMINAR DE DESPEJO. NOVO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO LOCADOR. CASO EM EXAME: Locador interpõe agravo interno contra decisão monocrática final que, em sede de agravo de instrumento interposto pelos locatários, reformou a decisão de primeiro grau para indeferir a ordem liminar de desocupação do imóvel. A decisão monocrática agravada fundamentou-se na existência de garantia fidejussória (fiança) no contrato de locação, o que afastaria o requisito do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, e na ausência de prestação de caução pelo locador. O locador-agravante sustenta que a decisão monocrática errou ao não considerar a totalidade dos fatos e provas, como a ineficácia da fiança, a vultosa dívida acumulada e a sua própria petição onde depositou o valor da caução, requerendo a reforma da decisão para restabelecer a ordem de despejo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno que visa reverter decisão monocrática que indeferiu liminar de despejo. A controvérsia cinge-se em verificar se, apesar da existência formal de fiança no contrato, a comprovada inadimplência e os demais elementos dos autos autorizariam a manutenção da ordem de despejo, seja pela mitigação dos requisitos da Lei nº 8.245/91, seja pela aplicação da tutela de urgência geral do art. 300 do CPC. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A decisão monocrática agravada julgou prejudicado o primeiro agravo interno do locador e procedeu ao julgamento de mérito do agravo de instrumento dos locatários. Ao fazê-lo, deu provimento ao recurso destes para indeferir a liminar de despejo, fundamentando sua decisão na existência de garantia (fiança) e na ausência de caução, requisitos previstos no art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato
. 2. O locador, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Embora alegue uma complexa relação de débitos e créditos e a ineficácia da fiança, a análise para a concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.245/91, restringe-se à verificação de requisitos objetivos. No caso, o contrato de locação efetivamente prevê a fiança como modalidade de garantia, o que, em uma análise estrita da lei, obsta a concessão da liminar com base no inciso IX do referido artigo. 3. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a necessidade de o contrato estar desprovido de qualquer das garantias do art. 37 para o deferimento da liminar de despejo por falta de pagamento. 4. Embora o locador tenha posteriormente depositado em juízo o valor da caução, tal ato não supre a ausência do outro requisito legal concorrente, qual seja, a inexistência de garantia contratual. A discussão sobre a suposta ineficácia da fiança prestada é matéria de mérito que demanda dilação probatória, não podendo ser exaurida em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, especialmente quando a lei exige apenas a previsão contratual da garantia.
5. A alegação de que a dívida locatícia ultrapassa em muito o valor de três meses de aluguel, o que poderia, em tese, autorizar a dispensa da caução, não se sobrepõe à vedação legal expressa quanto à existência da garantia. O agravante não demonstrou de forma inequívoca que o entendimento da relatora, ao aplicar a norma específica em detrimento da tutela de urgência genérica, estaria em dissonância com a jurisprudência dominante.
6. Dessa forma, o locador-agravante não apresentou argumentos novos ou provas cabais capazes de modificar o entendimento já exarado na decisão monocrática, que aplicou corretamente o direito à espécie com base nos documentos então disponíveis, limitando-se a reprisar teses que, embora relevantes para o mérito da ação principal, não são suficientes para reformar a decisão interlocutória em sede de agravo interno. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS: ·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 300, 995 e 1.021. ·

Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), arts. 37 e 59, § 1º, IX. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.349.376/PR). · Tribunal de Justiça do Estado do Pará (AI 0806385-95.2022.8.14.0000; AI 0803130-71.2018.8.14.0000).

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08154017320228140000 33510306, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Assim já decidiram os Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da alegação de ilegitimidade ativa deduzida apenas em sede recursal; (ii) saber se a concessão de liminar de despejo sem prévia oitiva da parte ré viola o contraditório; (iii) saber se a impugnação da assinatura contratual, a alegada iliquidez do débito e a ausência de notificação prévia afastam a liminar de despejo; e (iv) saber se estão presentes os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ilegitimidade ativa não foi submetida ao juízo de origem, o que impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância. 4. A liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991 pode ser concedida independentemente da oitiva da parte contrária, inexistindo violação ao art. 10 do CPC. 5. A impugnação da assinatura no contrato demanda dilação probatória e não afasta, em cognição sumária, a relação locatícia, sobretudo diante do reconhecimento da ocupação do imóvel e da inadimplência. 6. Em ação de despejo por falta de pagamento, a constituição em mora decorre do próprio inadimplemento, sendo desnecessária notificação prévia. 7. A discussão sobre eventual excesso ou iliquidez do débito não impede a concessão da liminar, bastando a demonstração da inadimplência e da ausência de garantia locatícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. "É inviável o exame, em agravo de instrumento, de matéria não apreciada pelo juízo de origem, por configurar inovação recursal". 2. "A liminar de despejo por falta de pagamento pode ser concedida sem a oitiva prévia da parte ré, desde que atendidos os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, sendo desnecessária notificação premonitória." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CC, art. 397; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, inc. III, 37 e 59, § 1º, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.298816-4/007, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 22.05.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.204415-1/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 03.09.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.175031-1/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, j. 25.08.2025.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02465667820268130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 25/03/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2026)

Ementa: Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Despejo por falta de pagamento. Decisão liminar que indeferiu a prestação de caução com crédito locatício. Insurgência da parte autora. Alegação de que o crédito não se encontra sub judice, mas somente o despejo. Acolhimento. Possibilidade de se oferecer o crédito locatício como caução referente a três meses de aluguel. Preenchimento dos requisitos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da lei Nº 8.245/91. decisão reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e condicionou a concessão de liminar de despejo à prestação de caução em dinheiro, carta fiança ou bem em garantia, em ação de despejo por falta de pagamento, na qual a parte autora alegou inadimplência da locatária e requereu a possibilidade de prestar caução mediante compensação com crédito locatício devido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de medida liminar de despejo com a caução prestada na forma de crédito locatício devido pela parte ré, em razão da falta de pagamento dos aluguéis e da ausência de garantias contratuais. III. Razões de decidir 3. A medida liminar de despejo é cabível em razão da falta de pagamento dos aluguéis, conforme o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. 4. A caução pode ser prestada por meio de crédito locatício, desde que o valor do crédito supere o montante exigido como caução. 5. O entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná admite a utilização do crédito locatício como caução, mesmo na ausência de garantia contratual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para autorizar a prestação de caução na forma do crédito locatício devido pela parte agravada, concedendo a liminar de despejo. Tese de julgamento: É possível a prestação de caução em ações de despejo por meio do crédito locatício devido, desde que o valor do crédito supere o montante exigido como caução, mesmo na ausência de garantias contratuais. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 59, § 1º, IX, e 62; CPC, art. 784, III e VIII. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0030294-77.2024.8.16.0000, Rel. Ruy A. Henriques, 18ª Câmara Cível, j. 06.08.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0007382-40.2021.8.16.0017, Rel. Desembargador Francisco Cardozo Oliveira, 18ª Câmara Cível, j. 06.11.2024.

(TJ-PR 00736213820258160000 Curitiba, Relator: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 16/03/2026, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA NO PRIMEIRO GRAU. GARANTIA ATÍPICA INSUFICIENTE. DÉBITO LOCATÍCIO QUE SUPERA O VALOR DA GARANTIA E O EQUIVALENTE A TRÊS ALUGUÉIS. EXAURIMENTO DA GARANTIA. CAUÇÃO PROCESSUAL SUPRIDA PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/1991 PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de despejo em ação de despejo por falta de pagamento. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que prevê pagamento antecipado de um aluguel configura garantia locatícia nos termos do art. 37 da Lei nº 8.245/1991; (ii) saber se o débito locatício superior ao valor da garantia autoriza considerar o contrato como desprovido de garantia eficaz; e (iii) saber se o crédito locatício pode substituir a caução processual exigida pelo art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991.III. Razões de decidir3. A cláusula contratual que prevê pagamento antecipado de um aluguel com possibilidade de compensação no último mês de locação constitui garantia atípica, e não caução em dinheiro nos moldes do art. 38, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, pois: corresponde a apenas um mês de aluguel; está prevista sua compensação ao final da locação; e não há menção ao depósito em caderneta de poupança.4. A garantia locatícia deve ser considerada extinta ou esgotada quando o débito supera o montante caucionado. No caso, o débito de R$ 6.783,48 supera amplamente a garantia contratual de R$ 700,00 e o equivalente a três aluguéis (R$ 2.100,00), enquadrando-se a hipótese na regra que autoriza o despejo liminar em contratos desprovidos de garantia eficaz.5. A jurisprudência admite a substituição da caução processual pelo próprio crédito locatício quando este supera o valor de três aluguéis, por razões de razoabilidade e proporcionalidade.6. A alegação de exceção do contrato não cumprido, fundada em suposto descumprimento de obrigações de manutenção pelo locador, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária.IV. Dispositivo7. Recurso desprovido, com cassação do efeito suspensivo e restabelecimento da liminar de despejo, ficando a caução processual suprida pelo crédito locatício.

(TJ-PR 01309301720258160000 Curitiba, Relator: alberto junior veloso, Data de Julgamento: 30/03/2026, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2026)

A tese de que o crédito dos aluguéis em atraso poderia substituir a caução, embora defendida no parecer ministerial, não pode ser acolhida. A lei exige uma garantia prévia e idônea, e a simples existência de um crédito em favor do locador não se confunde com a prestação de caução, que deve ser efetivada nos autos para que o locatário tenha uma garantia líquida e certa em caso de reversão da medida.

Ademais, a possibilidade de dispensa da caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC, para a parte economicamente hipossuficiente, não se aplica ao caso, pois não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de que a locadora, ora Agravada, não possua condições de arcar com tal garantia.

Portanto, ao deferir a liminar de despejo sem a devida prestação de caução, o juízo de origem violou expressa disposição legal, tornando a decisão passível de reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte,
REVOGAR a liminar de despejo
concedida em favor da Agravada, por ausência de preenchimento do requisito legal da prestação de caução, previsto no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991.

Fica ressalvada a possibilidade de nova análise do pedido liminar pelo juízo de origem, caso a Agravada venha a prestar a caução devida nos autos principais.

É COMO VOTO.

Belém,

25

de maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026